Tribunal: TJSP
Processo: 1003313-17.2022.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMUM – Tratamento médico para Síndrome de Pitt-Hopkins (CID-10; G87); transtorno do espectro autista (CID-10; F84.0); deficiência intelectual grave (CID 10; F72.1) e outras enfermidades – Dever do Estado – Direito à vida e à saúde – Arts. 6o e 196 da CF/88 – Arts. 219 da Constituição Estadual e 2o, 6o e 7o da Lei Federal no 8.080/90 – "Mínimo existencial" – Princípio da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COMUM – Tratamento médico para Síndrome de Pitt-Hopkins (CID-10; G87); transtorno do espectro autista (CID-10; F84.0); deficiência intelectual grave (CID 10; F72.1) e outras enfermidades – Dever do Estado – Direito à vida e à saúde – Arts. 6o e 196 da CF/88 – Arts. 219 da Constituição Estadual e 2o, 6o e 7o da Lei Federal no 8.080/90 – "Mínimo existencial" – Princípio da dignidade da pessoa humana – Precedentes desta Câmara de D. Público – Sentença mantida – DESPROVIMENTO do recurso interposto.